Tribunal: TJDFT
Processo: 0707720-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0707720-73.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RICARDO DILON CASTILHOS, ZULEICA CARMEN CASTILHOS AGRAVADO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por RICARDO DILON CASTILHOS E ZULEICA CARMEN CASTILHOS em face da decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília/DF (ID 79505693 processo de referência), que nos autos de liquidação de sentença por arbitramento (processo no 0727354-57.2018.8.07.0001) ajuizada pelos agravantes em desfavor da PREVI - CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL acolheu parcialmente a impugnação ao laudo da pericia contábil apresentada pela parte ré e determinou a intimação do perito para retificar os cálculos apresentados. Este agravo de instrumento inicialmente foi distribuído ao eminente Desembargador Esdras Neves, que, em decisão de ID 24151059, determinou a redistribuição deste recurso e do AI no 0702084-29.2021.8.07.0000 (interposto pela PREVI contra a mesma decisão) por prevenção da egrégia 5a Turma Cível, e foi redistribuído a este Relator. O recurso foi preparado (ID 24076696, p. 1-2). O processo de liquidação da sentença encontra-se suspenso, por força da decisão proferida pelo eminente Desembargador Esdras Neves, que deferiu efeito suspensivo ao agravo de instrumento (interposto pela PREVI), contra a mesma decisão objeto do presente agravo de instrumento manejado pelos exequentes. Os dois recursos impugnam a mesma decisão (ID79505693 do processo principal), embora com insurgências distintas. Em razão disso, os dois agravos de instrumentos serão julgados conjuntamente para evitar decisões conflitantes. Assim, deixo para analisar o pedido de efeito suspensivo formulado no presente agravo de instrumento, preliminarmente ao julgamento do mérito recursal, uma vez que não haverá prejuízo aos agravantes, porque o processo de liquidação de sentença se encontra suspenso pela decisão proferida no AI no 0702084-29.2021.8.07.0000 (interposto pela PREVI). Atendida a regularidade formal da espécie recursal, recebo o presente agravo de instrumento. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do Código de Processo Civil[1]. Publique-se. Intimem-se. Após, voltem os autos conclusos para julgamento conjunto com AI no 0702084-29.2021.8.07.0000. [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: (...) II - ordenará a intimação do agravado pessoalmente, por carta com aviso de recebimento, quando não tiver procurador constituído, ou pelo Diário da Justiça ou por carta com aviso de recebimento dirigida ao seu advogado, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso; Brasília-DF, 19 de março de 2021, 14:28:11. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator